Tribunal: TJDFT
Processo: 0047899-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0047899-34.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUSTORGIO LUIZ ALVES GUIMARAES APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Eustorgio Luiz Alves Guimarães ajuizou ação contra Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ, na qual questiona a legalidade dos reajustes das mensalidades e das mudanças das faixas etárias do plano de saúde por ele contratado. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na petição inicial (ID 13037547), e o autor interpôs apelação, a qual foi julgada parcialmente procedente por meio do acórdão n. 911829, nos seguintes termos (ID 13037557): “Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para que proceda a revisão das mensalidades dos anos de 2009 em diante, com aplicação do índice do IPCA, bem como para condenar a ré à devolução, de forma simples, ao apelante da diferença dos valores pagos a maior, até a apuração corrente, atualizados pelo IPCA desde os pagamentos e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação.” Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ opôs embargos de declaração, que foram parcialmente providos, por meio do acórdão n. 930054, “para suprir a omissão em relação à prescrição trienal, acolhendo-se a prejudicial de mérito de prescrição, considerando-se prescritas as parcelas anteriores a 03/12/2011” (ID 13037563). Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ interpôs recurso especial (ID 13037564) e recurso extraordinário (ID 13037566). O recurso especial foi inadmitido (ID 13037579), motivo pelo qual Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ interpôs agravo em recurso especial, o qual foi desprovido (ID 13037589). O recurso extraordinário foi sobrestado pelo Tema 381 do Supremo Tribunal Federal, cuja questão submetida a julgamento diz respeito à “Aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado anteriormente a sua vigência” (ID 21011613). O Presidente deste Tribunal de Justiça ordenou o envio dos autos a esta Relatoria, em observância ao disposto no art. 87, inc. X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 26833548), haja vista o requerimento de habilitação formulado pelo Espólio de Eustorgio Luiz Alves Guimarães (ID 26808676). Esta Relatoria determinou a citação da requerida, nos termos do art. 690 do Código de Processo Civil e do art. 321, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 26833548). Em sua manifestação, Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ informou que não se opõe ao requerimento de habilitação (ID 27642852). Brevemente relatado, decido. O art. 110 do Código de Processo Civil dispõe que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. A habilitação do espólio ou dos herdeiros, no caso de morte de uma das partes, será efetivada em conformidade com o art. 313, §§ 1o e 2o, e com os arts. 689 a 692, do Código de Processo Civil: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.” O art. 1.829 do Código Civil[1], a seu turno, estabelece a ordem de sucessão. No caso dos autos, foi apresentada a certidão de óbito que comprova o falecimento de Eustorgio Luiz Alves Guimarães em 30.04.2021, e que indica quem são seus herdeiros (ID 26808678). Também foi apresentada a escritura pública de nomeação de inventariante com vistas ao inventário e partilha dos bens deixados pelo de cujus (ID 26808679). A regular representação se dá pelo instrumento de mandato de ID 26808677. A requerida, Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ, não se opõe ao requerimento de habilitação (ID 27642852). Ante o exposto, uma vez comprovado o óbito da parte e a qualidade de seus herdeiros, defiro a substituição do autor/apelante Eustorgio Luiz Alves Guimarães pelo seu Espólio, que será representado pela inventariante Vivianne de Paula Reis Guimarães, nomeada pelos demais herdeiros do falecido por meio da escritura pública de nomeação de inventariante com vistas ao inventário e partilha dos bens deixados pelo de cujus (ID 26808679), nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil. À Secretaria para realizar as modificações necessárias nos sistemas, além de promover a alteração dos patronos da parte requerida, conforme solicitado no ID 27642852. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Presidência. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Recurso Extraordinário no 646.721) (Vide Recurso Extraordinário no 878.694) I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais.